Tribunal: TJMT
Processo: 1011279-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011279-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), MARLUCE RIBEIRO LIMA - CPF: 522.603.211-00 (AGRAVANTE), MARIA FERNANDA LIMA BORGES - CPF: 055.195.801-46 (AGRAVANTE), LUCILA LUCIA DELMUT - CPF: 109.388.421-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCIANA DELMUT BORGES - CPF: 024.664.051-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE DELMUT BORGES - CPF: 711.211.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARAISA DELMUT BORGES - CPF: 711.427.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON NANTES BORGES - CPF: 615.078.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA BORGES - CPF: 065.852.281-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 003.152.881-32 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. P. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C SOBREPARTILHA DE BENS
–AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA E ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART. 167, I, ‘21’ E II, ‘12’, DA LEI No 6.015/73 – RECURSO DESPROVIDO.

“O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Restando preenchido os requisitos legais, correta a concessão de tutela antecipada a fim de se determinar a averbação junto à matrícula do imóvel quando da existência de ação e da anotação de indisponibilidade de bem, principalmente em se tratando de feito de anulação de negócio jurídico, cuja medida é de necessidade absoluta para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados em sua aquisição.”
(TJ-MT 10040129120228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011279-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLUCE RIBEIRO LIMA e OUTROS

AGRAVADO: LUCILA LUCIA DELMUT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
MARLUCE RIBEIRO LIMA e OUTROS
contra decisão pelo MM. Juiz da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis em ação declaratória de nulidade c/c sobrepartilha de bens ajuizada em face de
LUCILA LUCIA DELMUT
.

Sustentam, em síntese, que
“
a presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c sobrepartilha de bens fora distribuída apensa ao processo de inventário no 1031518-67.2021.8.11.0003. A Agravada aduz que após o falecimento do ex-marido, Isaías Batista Borges, tomou conhecimento que o mesmo havia adquirido bens em nomes de terceiros, no caso suas amantes no período do matrimônio, omitindo tais bens negando a parte da agravada o direito a meação. Alega que o matrimônio durou pelo período compreendido de janeiro de 1985 a meados de março de 2009, anexando aos autos certidão de divórcio. Relaciona os seguintes bens em nome da Agravante que entende ter a meação e os outros 50% do espólio. Requereu em tutela de urgência o registro nas respectivas matrículas indicadas acima para que o cartório se abstenha de lavrar e registrar escrituras que acarretem a transferência da propriedade, bem como que 50% do valor auferido do arrendamento do imóvel rural seja depositado diretamente para Agravada. Ao contrário do afirmado pela agravada, tais bens são de propriedade exclusiva da Sra., Marluce e foram adquiridos com o esforço do seu trabalho e a renda obtida com a exploração do sítio que teve reconhecido o direito de posse pelo INCRA, consoante declaração emitida pelo INCRA (ID no. 114384837). Contudo, o que se percebe é que a agravada sem qualquer prova tenta fazer crer que todo o patrimônio que a agravante amealhou em sua vida foi adquirido pelo de cujus, o que consoante é um verdadeiro despautério, eis que a agravante trabalhou desde nova e sempre se preocupou em guardar dinheiro e quando possível adquirir bens. Insta consignar que ao receber a inicial fora proferida decisão interlocutória de ID. no. 120314977, pela qual o juízo a quo concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e acolheu parcialmente a liminar requerida para proceder com a averbação contra alienação de bens às margens da matrícula sob o no. 15.616 do RGI local. Ocorre que posteriormente, após a apresentação da contestação, o juízo a quo proferiu nova decisão na qual aduziu ter a parte autora formulado pedido de tutela antecipada, decidindo sobre tal pleito como se ainda não houvesse decisão proferida nos autos quanto a medida pleiteada, quando na verdade já existia, deferindo a tutela de urgência requerida.”

Afirma pela impossibilidade de imposição da indisponibilidade às margens das matrículas para alienação e de restrição quanto a determinação de abstenção de transferência de lote, de modo que requer, ao final, “
o processamento deste Agravo de Instrumento, na forma da lei, para que ele seja recebido com efeito ativo de antecipação de Tutela, determinando a retirada da averbação de indisponibilidade dos bens imóveis consubstanciados nas matrículas no. 83.260 e 48.980 e a retirada da restrição quanto abstenção de transferência do lote/gleba rural no. 29 do Assentamento PA Carimã, comunicando-se, imediatamente, o D. Juízo a quo, para que cumpra a decisão até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. b) no mérito, o julgamento de integral provimento ao Agravo de Instrumento reformando a decisão agravada pela não concessão da tutela antecipada por falta dos requisitos necessários para tal.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso diante da intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pela rejeição da preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

As agravantes se manifestaram sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, afasto a preliminar de intempestividade, considerando que, conforme bem sopesado pelo douto Procurador de Justiça,
“
observa-se a publicação do diário eletrônico no dia 26.03.2024 para fins de intimação da parte Marluce Ribeiro Lima. O sistema eletrônico informa o prazo limite para manifestação como sendo a data de 23.04.2023 e, portanto, data da interposição do presente recurso de agravo de instrumento, motivo pelo que, a preliminar deve ser afastada.”

No mérito, o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, de fato, quanto
à averbação, a Lei de Registro Público (
Lei no 6.216 de 1995
) que em seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

I - o registro: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;”

Aliás, a averbação é do ato de citação à margem da matrícula, todavia, tem o mesmo objetivo, qual seja: dar ciência aos interessados acerca da existência de uma ação.

Sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no
Livro no 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, no 21, da Lei Federal 6.015/73
.
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações
, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009).

Assim, a averbação resguarda o interesse das partes e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Da mesma forma, a averbação e a anotação da indisponibilidade dos bens tornam-se praticamente obrigatória para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados na aquisição dos bens.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA E ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART. 167, I, ‘21’ E II, ‘12’, DA LEI No 6.015/73 – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Restando preenchido os requisitos legais, correta a concessão de tutela antecipada a fim de se determinar a averbação junto à matrícula do imóvel quando da existência de ação e da anotação de indisponibilidade de bem, principalmente em se tratando de feito de anulação de negócio jurídico, cuja medida é de necessidade absoluta para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados em sua aquisição.
(TJ-MT 10040129120228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (DOAÇÃO DE IMÓVEL) – TUTELA ANTECIPADA PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART. 167, I, ‘21’ E II, ‘12’, DA LEI No 6.015/73 – MEDIDA QUE NÃO IMPEDE A ALIENAÇÃO DO BEM, SUPOSTAMENTE JÁ OCORRIDA – CARÁTER MERAMENTE PUBLICITÁRIO RECURSO DESPROVIDO.[...].Ajuizada ação declaratória tendente a discutir a legalidade da doação de determinado imóvel, por força do que determina o art. 167, I, ‘21’, da Lei de Registros Publicos, necessária se torna a averbação da existência da ação à margem da matrícula do referido bem, cuja finalidade é, única e exclusivamente, a de resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé. A mera averbação da existência da ação à margem da matrícula não obsta a regularização da alienação do bem.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAI no 124497/2013, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgamento em 16/4/2014).

“[...]

A anotação no Registro Imobiliário acerca da existência de ação envolvendo o bem objeto da matrícula é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e visa apenas advertir terceiros acerca da tramitação da demanda, encontrando permissivo no artigo 167, inciso I, alínea 21 e inciso II, alínea 12, da Lei no. 6.015/1973 ( Lei de Registros Publicos).”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAI no 74243/2014, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 15/10/2014)

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PERDAS E DANOS - TUTELA CAUTELAR - DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA. A tutela

cautelar antecipada, que busca seja decretada a indisponibilidade de bens, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Restando demonstrada a probabilidade do direito, por meio da farta documentação coligida ao feito, bem como o perigo de dano, decorrente da aparente confusão patrimonial, deve ser deferida a medida cautelar pleiteada.
(TJ-MG - AI: 10000191267020001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação. O artigo 828 do CPC não tem aplicabilidade restrita às execuções, podendo ser aplicado aos processos de conhecimento, com observância dos requisitos da tutela de urgência. Para que haja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar a conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.012693-6/003, Relator(a): Des.(a) JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da sumula em 11/ 02/ 2021).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMÓVEIS OBJETO DE AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - NECESSIDADE ABSOLUTA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEFERIMENTO. Concessão do pedido de tutela antecipada a fim de se determinar a averbação junto à matrícula do imóvel quando da existência de ação de nulidade de ato jurídico é medida obrigatória e de necessidade absoluta para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados em sua aquisição (...)
(TJDF - 2021000203339290035089-93.2021, Relator: CRUZ MACEDO - julgamento: 06/08/2021).

A propósito, bem sopesou o douto Procurador de Justiça:

“Sem maiores apontamentos, verifica-se que a agravante pretende a reforma da decisão de origem que, deferiu a medida liminar para o fim de determinar a indisponibilidade dos bens imóveis consubstanciados nas matrículas no 83.260 e no 48.980, de propriedade da parte requerida/agravante.

Não obstante os argumentos, a decisão deve ser mantida porque, como se observa, o decreto da indisponibilidade dos bens foi proferido com base no poder de cautela e diante do preenchimento dos requisitos necessários a concessão da liminar: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso importa dizer que, por ora, impõe-se a “restrição” aos bens em discussão até que, na origem, possam ser reunidos elementos e documentos capazes de sanar qualquer dúvida a respeito de quem, realmente, pertencem tais bens.

De um lado, a parte autora da ação de origem, aqui agravada, defende que os bens pertencem ao seu ex marido e que foram adquiridos quando ainda se encontravam casados.

De outro lado, a agravante afirma ter adquirido os bens antes mesmo do relacionamento com o de cujus e, portanto, não podem ser arrolados no inventário. Como se vê, a decisão, se mantida por ora, em nada prejudica as partes litigantes porque, se provada as insurgências, nenhuma das duas terá prejuízo em rever os imóveis no momento oportuno.

Ante o exposto, com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024